Tribunal: TJPA
Processo: 0808885-58.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808885-58.2018.8.14.0006
APELANTE: ANTONIO CARLOS MOURA DOS SANTOS

APELADO: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM DECORRÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE NATUREZA PESSOAL. TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DA PARTE APELANTE. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSAS DA DE CONSIGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. EMPRÉSTIMO LIVREMENTE PACTUADO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em se tratando de empréstimo consignado, no âmbito deste Estado, a matéria é regulamentada pelo Decreto nº 2.071/06, que considera em seu artigo 2º, II, a consignação facultativa como o “desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste”. Por sua vez, o artigo 5º da normativa citada disciplina que “a soma de todas as consignações em folha de pagamento do servidor público civil e do militar não poderá exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração, observado o limite de 30% (trinta por cento) reservado para as consignações facultativas.”

2.
Ao contrário do que sucede com o crédito consignado, em se tratando de empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente autorizado pelo contratante, pode este solicitar do órgão em que labora o pagamento do salário em outra instituição financeira, arcando com as consequências do inadimplemento da obrigação, de tal sorte que não há falar em penhora de salário, tampouco de retenção, mas sim de desconto livremente pactuado e autorizado pelo contratante em benefício próprio. Nesse sentido, não se mostra razoável, em razão de ausência de supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento a contrato específico de mútuo livremente pactuado. Precedente do STJ.

3. Nesse diapasão, extrai-se que a sentença atacada, que julgou improcedente a pretensão do requerente, se encontra em perfeita consonância com o entendimento firmado pela Corte Superior, haja vista que somente deve haver a restrição do referido percentual nas hipóteses de crédito consignado, não sendo este aplicável às demais operações bancárias.

4. Não configura dano moral a execução de contrato devidamente celebrado entre as partes.

5. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de oito a quinze de março do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 15 de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ANTONIO CARLOS MOURA DOS SANTOS
visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua que, nos autos da
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
C/C COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proc. nº 0808885-58.2018.8.14.0006, ajuizada em desfavor do BANCO DO ESTADO DO PARÁ-BANPARÁ, julgou improcedente a pretensão do requerente.

A parte dispositiva da sentença restou assim lançada:

‘‘3.DISPOSITIVO. Ante o exposto, considerando tudo mais que consta nos autos nesse sentido, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão do REQUERENTE. Consequentemente, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas pela parte AUTORA, bem como honorários advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor da causa devidamente atualizado pelo INPC/IBGE desde o ajuizamento e juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado. No entanto, a execução da verba de sucumbência fica sobrestada, vez que o AUTOR é beneficiário da gratuidade processual. P. R. I. Preclusas as vias impugnatórias e certificado o trânsito em julgado, arquivem-se. Cumpra-se. ANANINDEUA , 14 de maio de 2020.”

Em suas razões (Id. 3818001 – págs. 1/34
), historia, em síntese, o apelante que celebrou contratos de empréstimos com o banco apelado, no qual ficou ajustado que seriam pagos por meio de descontos consignados em folha de pagamento e amortização em conta corrente.

Alega que os descontos em sua remuneração excedem a margem de 30% (trinta por cento) e por isso são ilegais e que vem lhe causando grande gravame financeiro, prejudicando o sustento de sua própria família.

Pugna o requerente pela limitação dos descontos na margem de 30% (trinta por cento) do valor líquido recebido, constante de seus últimos contracheques.

Ao final, requereu a concessão da tutela de urgência, a fim de que fosse determinada a suspensão dos descontos em folha de pagamento e em conta corrente que ultrapassem 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos mensais, considerando os descontos consignados em folha de pagamento e em conta corrente, sob pena de devolução dos referidos valores descontados e de multa diária, e, no mérito, pleiteou a procedência do recurso para que a requerida fosse condenada ao pagamento de danos morais e materiais, bem como que fosse realizado a renegociação da dívida, de forma que os valores debitados em conta corrente e em consignado respeitem o limite de 30% (trinta por cento) de sua remuneração mensal.

Conforme certificado, o apelado não apresentou contrarrazões ao vertente recurso (Id. 4130447 – págs. 1).

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria, tendo eu recebido o recurso no duplo efeito (Id. 4140075 – pág. 1) e determinado o seu encaminhamento ao Ministério Público com assento neste grau que, em parecer no id. 4169033 – págs. 1/2, eximiu-se de se manifestar na qualidade de
custos legis
, ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil, bem como diante da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a apelação e passo à sua análise meritória.

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado pelo autor, ora apelante, sob o fundamento de não se mostrar razoável, em razão de ausência de supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento a contrato específico de mútuo livremente pactuado.

O recurso aviado pelo recorrente repousa, em princípio, na limitação de
todos os descontos, independentemente de serem empréstimos consignados ou em conta corrente, ao limite de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos.

Em se tratando de empréstimo consignado, no âmbito deste Estado, a matéria é regulamentada pelo Decreto nº 2.071/06, que considera em seu artigo 2º, II, a consignação facultativa como o “desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste”. Por sua vez, o artigo 5º da normativa citada disciplina que “a soma de todas as consignações em folha de pagamento do servidor público civil e do militar não poderá exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração, observado o limite de 30% (trinta por cento) reservado para as consignações facultativas.”

Registre-se, por conseguinte, que a regra que fixa a limitação do desconto em folha de pagamento é salutar, de modo que possibilita ao contratante a obtenção de crédito obtendo condições e prazo mais vantajoso em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador, dado que, nessa hipótese, o órgão a que o servidor é vinculado procede o desconto em folha e o repassa à instituição financeira,

Ao contrário do que sucede com o crédito consignado, em se tratando de empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente autorizado pelo contratante, pode este solicitar do órgão em que labora o pagamento do salário em outra instituição financeira, arcando com as consequências do inadimplemento da obrigação, de tal sorte que não há falar em penhora de salário, tampouco de retenção, mas sim de desconto livremente pactuado e autorizado pelo contratante em benefício próprio. Nesse sentido, não se mostra razoável, em razão de ausência de supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento a contrato específico de mútuo livremente pactuado.

Assim, em resumo, somente deve haver a restrição do referido percentual nas hipóteses de crédito consignado, não sendo este aplicável por analogia às demais operações bancárias
de natureza diversa.

Nesse sentido, em decisão proferida pelo Col. STJ, restou assentado que a regra de limitação incidente em empréstimo consignado não pode ser aplicada em operações bancárias em que o consumidor contrai crédito diverso dessa modalidade. A propósito, o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO E DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL EM 30% NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O contrato de conta-corrente é contabilidade em que se registram lançamentos de créditos e débitos referentes às operações bancárias, conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos, pelo próprio correntista ou por terceiros, de modo que é incompatível com a relação contratual/contábil vedar os descontos ou mesmo limitar, visto que na conta-corrente também são lançados descontos de terceiros, inclusive instituição financeira, que ficam à margem do que fora decidido sem isonomia, atingindo apenas um credor. (REsp 1.586.910/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, DJe de 03/10/2017).

3. A hipótese dos autos é distinta, tendo em vista tratar-se de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, no qual deve ser considerada válida a cláusula que limita em 30% do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. Precedentes do STJ. Incidência da Súmula 83 desta Corte.

4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.".

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)

In casu
, extrai-se do acervo probatório que o recorrente contraiu empréstimos na modalidade
consignada firmados com o Banco recorrido, os quais, conforme se observa dos contracheques juntados por ele aos autos, somam o montante de R$1.551,63 (um mil e quinhentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos) em 2015; já em 2016 não ultrapassaram a soma de R$1.695,43 (um mil e seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta e três centavos) e em 2017 não excederam a R$1.827,19 (um mil e oitocentos e vinte e sete reais e dezenove centavos), assim como 2018 não superaram o valor de R$1.882,81 (um mil e oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta e um centavos) (Id. 3817953 - pág. 35), ou seja, todos os descontos encontram-se dentro da margem consignável,
de modo que foi obedecido o percentual de 30% (trinta por cento), não havendo, por conseguinte, que falar em ilegalidade.

Observa-se, ainda, que o recorrente realizou operações de crédito distintas do empréstimo consignado,
no valor total de R$2.948,00 (dois mil e
novecentos e quarenta e oito reais) (Id. 3817951 - pág. 4), não se enquadrando essa
operação na regra da limitação.

No caso em questão, portanto, constata-se que a adesão ao contrato cujos descontos se operam na conta corrente em que o apelante percebe sua remuneração deu-se de forma espontânea, havendo expressa previsão legal para os referidos descontos das parcelas do empréstimo, que ocorrem posteriormente ao recebimento do salário, não configurando consignação em folha de pagamento, não havendo que se falar, desse modo, em aplicação da limitação de 30% (trinta por cento).

Nesse diapasão, em conformidade com os fundamentos supra, conclui-se que a sentença ora atacada que julgou improcedente a pretensão do requerente se encontra em perfeita consonância com o entendimento firmado pela Corte Superior citada, haja vista que somente deve haver a restrição ao referido percentual (30%) nas hipóteses de crédito consignado, não sendo este aplicável às demais operações bancárias.

No que diz respeito à alegação do apelante quanto ao direito de receber pagamento de indenização por danos morais, em que pesem os argumentos apresentados, entendo que razão não lhe assiste.

Isto porque o Banco apelado não está descontando os valores dos empréstimos consignados acima do percentual legal permitido em folha de pagamento do recorrente. Além do que, os descontos efetuados na conta corrente do apelado decorrem de previsão contratual de mútuo livremente pactuado, desconto esse autorizado pelo contratante em benefício próprio.

Sendo assim, não configura dano moral a execução de contrato devidamente celebrado entre as partes.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo autor.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém/PA, 15 de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/03/2021